Tribunal: TJDFT
Processo: 0727561-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL COM O VENDEDOR. PROVAS. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE INTERMEDIAÇÃO A PEDIDO DOS COMPRADORES. COMISSÃO. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 722 do Código Civil, o contrato de corretagem se caracteriza quando uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.
2. A corretagem pressupõe a relação de confiança entre o comitente e o corretor, de modo que a responsabilidade pelo seu pagamento é de quem solicitou a intermediação, a despeito da possibilidade de as partes que celebraram o negócio imobiliário convencionarem de maneira distinta.
3. Não se considera caracterizado o contrato verbal de corretagem entre o requerente e o requerido (vendedor do imóvel), se constam nos autos diversos indícios de que o corretor intermediou o negócio a pedido dos adquirentes, atuando em razão e em favor dos interesses desses, de forma que não pode ser imputada ao vendedor a obrigação de remunerá-lo pelos serviços eventualmente prestados aos compradores.
4. Apelação conhecida e não provida.